Tribunal: TJPA
Processo: 0800396-83.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800396-83.2020.8.14.0128

APELANTE: REGILANE CORREIA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL COM BASE EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM EFEITOS CONCRETOS. TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO SEM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente à apelação cível interposta perante este E. Tribunal de Justiça por
Regilane Correia Ferreira
, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada pela ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da progressão funcional vertical, concedida com base em lei posteriormente considerada inconstitucional, exige a instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e ampla defesa; (ii) determinar se houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos em razão do reenquadramento funcional da servidora com base em nova legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 138 da repercussão geral do STF estabelece que a anulação de atos administrativos com efeitos concretos exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

A progressão funcional vertical concedida com base exclusivamente na titulação, sem novo concurso público, configura provimento derivado inconstitucional, conforme jurisprudência consolidada do STF e Súmula Vinculante nº 43, violando o art. 37, II, da CF.

A Lei Municipal nº 269/2019 promoveu a reestruturação da carreira e substituiu a progressão funcional inconstitucional por gratificação compatível com a nova estrutura, sem redução da remuneração total da servidora.

A análise dos contracheques da servidora revela que, mesmo com a redução do salário-base, sua remuneração líquida aumentou após o reenquadramento, afastando a alegação de ofensa à irredutibilidade de vencimentos.

A revogação do benefício não exigiu processo administrativo prévio, pois tratava-se de ato nulo de origem, o que afasta a incidência do Tema 138 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode revogar progressão funcional concedida com base em norma inconstitucional sem necessidade de processo administrativo prévio, por se tratar de ato nulo de origem.

A substituição da progressão funcional inconstitucional por nova gratificação decorrente de reestruturação da carreira não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando não houver decréscimo na remuneração total da servidora.

O Tema 138 da repercussão geral do STF não se aplica a atos administrativos marcados por vício de origem insanável, como o provimento derivado sem concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, II e XV. CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594296/MG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STF, Súmula Vinculante nº 43.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, manter o entendimento adotado no acórdão 10478368, pois está em consonância com o entendimento fixado no tema 138 do STF.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente à apelação cível interposta perante este E. Tribunal de Justiça por
Regilane Correia Ferreira
, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada pela ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

Inicialmente, os autos vieram a este E. Tribunal por meio de apelação interposta por
Regilane Correia Ferreira
contra sentença proferida na Vara Única da Comarca de Terra Santa, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação, com fundamento na inconstitucionalidade da progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 113/2011. A apelante alegou que a revogação da progressão funcional foi realizada de forma sumária, sem observância do contraditório e da ampla defesa, violando princípios constitucionais e o direito adquirido.

A sentença (ID nº 8195893) considerou que a progressão funcional da apelante, baseada na Lei nº 113/2011, era inconstitucional por violar o art. 37, II, da Constituição Federal, uma vez que permitia a acumulação de vantagens em excesso. Ressaltou que atos inconstitucionais não geram direitos e que a Administração Pública não está obrigada a restabelecer benefícios decorrentes de normas ilegais. A apelante interpôs embargos de declaração (ID nº 8195901), alegando omissão quanto à regularidade do ato administrativo que revogou a progressão, mas o juízo de primeiro grau negou provimento, considerando a sentença clara e fundamentada (ID nº 8195910).

Na apelação (ID nº 8195914), a apelante sustenta que a revogação da progressão funcional foi ilegal, pois não houve processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal. Aduz que a Lei nº 113/2011, embora revogada, gerou direitos adquiridos durante sua vigência, cuja cessação exigiria procedimento administrativo regular. Ressalta que a redução salarial foi abrupta e unilateral, configurando enriquecimento ilícito da Administração e lesão grave ao direito à irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XVI, da CF).

O Município de Terra Santa (ID nº 8195920) contrarrazoa que a revogação da progressão funcional foi ato de autotutela administrativa, conforme previsto na Súmula 473 do STF, para anular ato ilegal. Argumenta que a apelante não tem direito adquirido à progressão, pois a Lei nº 113/2011 era inconstitucional e não gerava direitos. Destaca que a Administração Pública não está obrigada a restabelecer benefícios decorrentes de normas ilegais e que a apelante foi devidamente notificada sobre a revogação, cabendo-lhe recorrer judicialmente.

Os Desembargadores, integrantes da Segunda Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso de apelação
– Acórdão Id. 10478368.

Regilane Correia Ferreira opôs Recurso de Embargos de Declaração – Id. 10632787.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 10632787.

Os aclaratórios foram rejeitados, conforme Acórdão – Id. 11296837.

Inconformada, Regilane Correia Ferreira interpôs recurso Extraordinário.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Terra Santa, id. 12564315.

Os autos foram encaminhados à Vice-Presidência do TJPA, que proferiu decisão nos seguintes termos: “
Sendo assim: (1)
no que concerne ao enquadramento funcional, nego seguimento

ao recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral da questão controvertida (art. 1.030, I, do Código de Processo Civil), tal qual decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 954); e (2) quanto ao mais, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, V, do Código de Processo Civil), pela incidência dos enunciados nº 279, 280 e 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.”

A parte autora interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federa, requerendo o provimento para reformar a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário. (id. 13433889)

O processo foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para análise do Tema 138 da repercussão geral, que trata da necessidade de processo administrativo para revogação de atos que geraram efeitos concretos. A decisão do STF (ID nº 15787225) orienta que, caso o caso se enquadre no Tema 138, o órgão julgador deve realizar juízo de retratação, conforme art. 1.030, II, e art. 1.040, II, do CPC.
In verbis:

“Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do (s) referido (s) tema (s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea C do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso v do atr. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id.
10478368
, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 594296 MG) – (Tema 138 do STF).

No julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº RE 594296 MG (Tema 138 do STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu nos seguintes termos:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012)

Reexaminando os autos à luz do Tema 138 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal — que trata da anulação de ato administrativo pela própria Administração, com repercussões em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo
-
constata-se que a decisão outrora proferida subsiste hígida.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da revogação da progressão vertical conferida à apelante com base na Lei Municipal nº 113/2011, diante da superveniência da Lei nº 269/2019. A progressão, à época deferida, permitia o avanço do nível médio para o nível superior da carreira, com fundamento exclusivamente na aquisição de nova titulação,
sem submissão a novo concurso público.

No entanto, como corretamente exposto no acórdão recorrido, a progressão vertical nas condições delineadas configura forma de provimento derivado, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive na
Súmula Vinculante n.º 43
. A proteção conferida pela repercussão geral não se estende a situações eivadas de nulidade originária, tampouco legitima a perpetuação de vantagens funcionais que não se compatibilizam com o princípio do concurso público, tal como exigido pelo art. 37, II, da Constituição Federal.

No caso concreto, a alegação de redução salarial não se sustenta, visto que a alteração remuneratória implementada pela Lei nº 269/2019 apenas restabeleceu a conformidade do vínculo com os parâmetros constitucionais, substituindo a incorreta progressão funcional por gratificação compatível com a nova estrutura da carreira, sem redução do quantum percebido.

Logo, evidente que o reenquadramento não implicou na redução de sua remuneração.

Ademais, não há de se falar em violação ao direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, visto que a aplicação da nova lei não está condicionada a processo administrativo anterior.

Sendo assim, MANTÉM-SE o Acórdão 10478368, não se exercendo o juízo de retratação, nos termos acima delineados,
devendo os autos retornarem à Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador

Belém, 19/08/2025